Tribunal: TJES
Processo: 5004596-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Cheque
Data de julgamento: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004596-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO SERGIO NUNES LOPES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004596-45.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: PEDRO SÉRGIO NUNES LOPES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESPIRITO SANTO

Advogados do AGRAVANTE: PAULA GHIDETTI NERY - ES16822-A, ADENILSON VIANA NERY - ES7025-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO SÉRGIO NUNES LOPES
,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL D
E SÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação de Anulação de Protesto ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESPIRITO SANTO
,
negou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada nos autos originários, motivo pelo qual almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada, cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Como relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO SERGIO NUNES LOPES
,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL D
E SÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação de Anulação de Protesto ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESPIRITO SANTO
,
negou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada nos autos originários, motivo pelo qual almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem.

Primeiramente destaco que, no que se refere a assistência judiciária, sabemos que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta
; 5)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

E mais: O Superior Tribunal de Justiça entende que
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

In casu, os documentos apresentados pela recorrente realmente não comprovam,
com a clareza e a certeza que se requer
, que o seu estado de insuficiência financeira seja tão intenso que o impossibilite do pagamento de custas e demais despesas.

Em outras palavras: “(...)
para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões para tanto
” (AgRg no AREsp 363.687⁄RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento 28⁄04⁄2015, DJ 01⁄07⁄2015).

É o caso dos autos.

Deixo de mencionar outros julgados por despiciendo que se perfaz.

Desta forma,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

4

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto a assistência judiciária, sabemos que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta
; 5)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

E mais: O Superior Tribunal de Justiça entende que
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

In casu, os documentos apresentados pela recorrente realmente não comprovam,
com a clareza e a certeza que se requer
, que o seu estado de insuficiência financeira seja tão intenso que o impossibilite do pagamento de custas e demais despesas.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.